Tribunal: TJSP
Processo: 1013130-23.2014.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO À INCAPACIDADE TOTAL OSTENTADA PELA OBREIRA E QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO À INCAPACIDADE TOTAL OSTENTADA PELA OBREIRA E QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.